Tribunal: TJPA
Processo: 0017748-70.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017748-70.2017.8.14.0006

APELANTE: SEBASTIAO KEYLON SILVA DE MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPROVIDO.

1.
Os elementos de prova constantes dos autos comprovam a materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico, não há que se falar em absolvição e nem desclassificação. Quantidade apreendida não indica consumo próprio.

2. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTANEA E MENORIDADE RELATIVA.
A pena não pode atenuar aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ.

3. FRAÇÃO
APLICADA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
PROCEDÊNCIA.
Inexistência de qualquer fundamentação

por parte do magistrado a lastrear a aplicação na fração mínima, devendo assim ser aplicado o patamar de dois terços. Assim, reduzo por conseguinte a pena definitiva para 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

4
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Realizada a reforma da dosimetria, verifica-se que houve o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado, de 02 (dois) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 115 e artigo 110, §1º, do Código Penal). Da publicação da sentença 23/03/2018, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de quatro anos.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos,
conhece do recurso e dar-lhe provimento parcial, e por
conseguinte extinguir a punibilidade pela prescrição
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

SEBASTIÃO KEYLON SILVA DE MIRANDA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
§ 4º d
a Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 13.11.2017, por volta das 13h, os policiais faziam ronda ostensiva, quando abordaram dois nacionais em situação suspeita, nas dependências de uma residência. Na oportunidade, foram detidos em flagrante o apelante, com 14 (quatorze) petecas de cocaína, totalizando 3,6 (três gramas e seiscentos miligramas), e, o nacional Alex Palhares, com 27 (vinte e sete) porções da mesma substância, totalizando 31,9 (trinta e um gramas e novecentos miligramas), que estava dentro de um pote de margarina. Então, foram conduzidos à Delegacia.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou apenas
Sebastião Keylon Silva de Miranda
a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
§ 4º
da Lei 11.343/06, em regime semiaberto.

Inconformado o acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência probatória do crime de tráfico, almejando a aplicação do
in dubio pro reo
ou desclassificação para uso de entorpecente. Ademais, em sendo mantida a condenação, postulou pela retificação na dosimetria da pena, com aplicação das circunstâncias atenuantes de confissão e menoridade, e aplicação de fração mais benéfica no privilégio contido no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. Instada, manifestou-se igualmente a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão é do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa do acusado, pela desclassificação para uso de entorpecente, e, consequentemente, por sua absolvição ante a insuficiência probatória do crime de tráfico.

Pois bem. Impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual,
in verbis
:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização em petecas de cocaína. Ademais, as testemunhas afirmaram que ele foi encontrado no quintal da residência, enquanto embalava a droga para comercializar.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 27 (vinte e sete) petecas de cocaína, pesando 31,9g (trinta e um gramas e novecentos miligramas), mais 14 (quatorze) petecas de cocaína pesando 3,6 (três gramas e seiscentos miligramas).

Quanto a autoria delitiva os depoimentos testemunhais de policiais militares, em consonância, afirmam que encontraram o acusado no quintal da residência, enquanto embalava a droga, e ainda que tente a defesa fazer entender que a quantidade de droga encontrada não caracterizava tráfico, restou demonstrando que a forma de acondicionamento evidencia a traficância, motivo pelo qual inviável a tese de absolvição pela insuficiência probatória.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de
policiais

militares,
quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro
depoimento
testemunhal.

Assim não há que se falar em desclassificação ou absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva da apelante.

Na dosimetria de pena do crime de tráfico, o magistrado não sopesou como desfavorável ao apelante, nenhuma circunstância do art.59, do CP, fixando a pena base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, o que mantenho, por escorreita.

Na segunda fase, o juiz sentenciante corretamente não identificou agravantes e aplicou a atenuante de menoridade, do art.65, I, do CP, no entanto, manteve a pena no mínimo legal, em razão da Súmula n.º 231 do STJ. Assim, ainda que fosse reconhecida a atenuante de confissão, igualmente seria inviável a minoração da pena, nessa fase, obstando pela súmula acima referida.

A sumula n.º 231 do STJ dispõe que: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, ou seja, a redução da pena privativa de liberdade aquém do mínimo legal, unicamente com supedâneo em atenuantes, carece de suporte jurídico válido.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. ART. 34, XX, DO RISTJ. SÚMULA 568/STJ PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICA A FRAÇÃO ESCOLHIDA (2KG CRACK). INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. MESMO QUE ASSIM NÃO FOSSE A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 231 DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental. (AgRg no HC n. 693.383/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 04/10/2021).

III - Para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição.

IV - In casu, o v. acórdão impugnado manteve a fração de 1/3 (um terço) para causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido (2 Kg de crack), inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida a ensejar a concessão da ordem de ofício.

V - Em relação ao pleito de incidência da circunstância judicial da menoridade relativa, verifica-se que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, ficando este Tribunal Superior impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017.

VI - Ademais, "A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ" (AgRg no AREsp n. 1.758.795/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 28/05/2021).

VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 696.643/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Nesse sentido, com inteligência a sumula n.º 231 do STJ, devidamente aplicada, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal. Logo, mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No que tange à terceira fase, o d. juízo entendeu ausente causa de aumento de pena e presente a diminuição de pena do privilégio previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, aplicando a fração de 1/6 da pena.

Nesse ponto, a sentença assim fundamentou:

“Cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de réu primário, pelo que, diminuo a reprimenda legal no patamar de 1/6, tornando a PENA DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL em 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSO E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.”.

Alusivo a causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, entendo que
in
casu, há ajuste a ser realizado.

De fato, milita em favor do acusado, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o qual dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Nesse aspecto, entendo que assiste razão ao pleito da defesa, em relação a fração aplicada na causa de diminuição referente ao privilégio, tendo em vista que não se observa
in casu
, fundamentação idônea à escolha da fração de 1/6.

Nota-se a ausência de qualquer fundamentação por parte do magistrado, a lastrear a aplicação da fração mínima pela redutora contida no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, existindo flagrante ilegalidade a ser reconhecida, vez que em nenhum momento apresentaram-se motivos capazes de impossibilitar a redução da penalidade em dois terços, portanto, carecendo a decisão de motivação idônea.

Logo, incumbe ao magistrado fundamentar devidamente sua decisão, quando aplicar fração diversa da máxima de 2/3, em observância aos princípios da motivação das decisões judiciais e da ampla defesa.

Neste sentido, apresento a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO A QUO. IMPRESCINDIBILIDADE. PLEITO DE FIXAÇÃO NO QUANTUM MÁXIMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, conforme posição jurisprudencial consolidada pela Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.
2. In casu, o magistrado primevo deixou de expor os motivos para não aplicar a causa de diminuição de pena no patamar máximo disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, qual seja 2/3 (dois terços). 3. Sendo assim, examinadas as peculiaridades do caso e inexistentes vetores negativos capazes de obstar a redução da penalidade em dois terços, imprescindível retificar a pena na Terceira Fase da Dosimetria, para aplicar o quantum máximo previsto na lei penal.
(Relator (a): Jomar Ricardo Saunders Fernandes; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal; Data do julgamento: 10/12/2018; Data de 10/12/2018).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. AUMENTO DEVIDO. PRECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, DE OFÍCIO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR EM GRAU INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E, PARCIALMENTE, PROVIDA. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADO O QUANTUM CONDENATÓRIO APLICADO AOS RECORRENTES. [...]
8. Igualmente, ex officio, é imperioso que seja aplicada a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas no grau máximo previsto na lei, qual seja, 2/3 (dois terços), em virtude da ausência de justificativa, no édito condenatório, que ampare a diminuição em patamar intermediário
. 9. Por fim, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, é aplicável ao caso em análise, haja vista que estão preenchidos os requisitos do art. 44 da Lei Substantiva Penal. 10. Apelação Criminal CONHECIDA E, PARCIALMENTE, PROVIDA. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADO O QUANTUM CONDENATÓRIO APLICADO AOS RECORRENTES. (TJ-AM - APR: 06328005120178040001 AM 0632800-51.2017.8.04.0001, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 19/05/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/05/2019).

Seguindo o mesmo entendimento, eis o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, indicando a ocorrência em situações semelhantes:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA DO REDUTOR NO MÍNIMO LEGAL SEM 04 FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. POUCA DROGA. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO INCISO III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...] II - Em relação à aplicação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve considerar as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição. Precedentes. III - Na espécie, cotejando a sentença condenatória e o acórdão impugnado, denota-se que não houve qualquer fundamentação a lastrear a aplicação da fração mínima legal de 1/6 (um sexto) pela redutora contida no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, existindo flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício.
Nesse contexto, a pequena quantidade de droga apreendida, vale dizer, 13 pedras de crack, bem como a primariedade do paciente, autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo (2/3). [...]. (STJ - HC: 466753 PE 2018/0222248-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 16/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2018).

Assim, aplicando a diminuição de pena do privilégio previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, reduzo a pena privativa de liberdade e de multa em 2/3 (dois terços), já que nada justifica a imposição em fração diferente. Portanto, fica a pena em definitivo, em
01
(um) ano e 08 (oito) meses, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante passo para o
aberto
.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do art. 44 do CP, realizo a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao apelante, por 2 (duas) restritivas de direito.

Contudo, realizada a reforma da dosimetria da pena do recorrente, verifico que houve o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado, no que se refere ao apelante. Imperioso transcrever, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis à presente questão:

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 114
- A prescrição da pena de multa ocorrerá: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.(

Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Art. 117
- O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreende-se dos autos:

- O fato criminoso ocorreu no dia 13/11/2017;

- O apelante nasceu em 20/01/1998;

- A peça acusatória foi recebida pelo juízo
a quo
no dia 12/12/2017;

- A sentença condenatória, publicada em 23/03/2018;

- O Ministério Público permaneceu silente a respeito.

- Com a reforma da dosimetria, a pena definitiva do apelante, ficou em 1 (um) ano e 08 (oito) meses, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição superveniente para o recorrente é de 02 (dois) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 115 e artigo 110, §1º, todos do Código Penal). Assim, da publicação da sentença até os dias atuais passaram-se 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses. Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º DO CPB C/C ART. 7º, I DA LEI 11.340/06. EX OFFICIO RECONHECER O INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PENAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. SENTENÇA AFERIDA EM 03 MESES DE DETENÇÃO COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS NOS TERMOS DO ART. 109, §1º, VI DO CP. RÉU MENOR DE 21 ANOS A ÉPOCA DOS FATOS DECOTE PELA METADE (ART. 115 DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO DE DOIS ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA (05/05/16) E A PRESENTE DATA (09/07/2019). DE RIGOR RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME
.

I - A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;
se o réu foi apenado com pena inferior a 2 anos de reclusão (03 meses de detenção), ocorreria a prescrição da pretensão punitiva do Estado em 4 anos, contudo, tratando-se de réu menor de 21 anos de idade à época do crime (21/07/1992- fls. 23), reduz-se pela metade os prazos prescricionais. Transcorrido, portanto, lapso temporal superior a 2 anos, entre a data da sentença penal condenatória até o presente dia, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem os arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 115, do CP;
II - Súmula 146: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação; III - Com efeito, impõe-se na espécie seja reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente GEFERSON AQUINO DA SILVA, devido à ocorrência da prescrição subsequente ou superveniente à sentença condenatória, também denominada intercorrente.
(2019.02850827-19, 206.227, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-09, publicado em 2019-07-16)

Destarte,
in casu
a declaração da extinção da punibilidade referente ao apelante
SEBASTIÃO KEYLON SILVA DE MIRANDA
, de ofício, é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, readequando a dosimetria da pena do apelante, e, por verificar a ocorrência de prescrição, extingo a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c artigo 61 do Código de Processo Penal, conforme fundamentação alhures.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/12/2022